Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-02.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de exigir contas – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que, apesar da apelada ter impetrado Mandado de Segurança visando a restituição de imposto pago pela apelante, dentre outras distribuidoras, está comprovado que nos autos do cumprimento de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de exigir contas – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que, apesar da apelada ter impetrado Mandado de Segurança visando a restituição de imposto pago pela apelante, dentre outras distribuidoras, está comprovado que nos autos do cumprimento de sentença processado sob o no 0006117-79.2014.8.26.0026, houve a efetiva compensação dos créditos da apelante, com a regular demonstração dos valores recebidos – Não evidenciada a existência de interesse e necessidade de exibição de contas – Requisitos do artigo 550, § 1o, do CPC não configurados – Sentença mantida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido.